Tribunal: TJBA
Processo: 0504291-91.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0504291-91.2018.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DEFENSOR PÚBLICO: TARCÍSIO TELES FONSECA DE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DO ESTADO: PEDRO HENRIQUE MATOS SOUZA DE SANTANA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IDENTIDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Consoante jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação da lei federal, não são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a condenação for proferida contra ente público que ela integra. Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0504291-91.2018.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Salvador – BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

D
es
.
Marcelo S
ilva
B
ritto

Relator